Tribunal: STF
Processo: HC 226126
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.3.2023 por José Albino Neto e Maria Carolina Ruiz Marques, advogados, em benefício de Douglas de Aquino Araújo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 791.617/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 15.10.2021, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato, cinco vezes). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Segundo apurado, os denunciados DOUGLAS DE AQUINO ARAÚJO e EMERSON BRITO DA SILVA, previamente ajustados, uniram esforços para concretização de crimes de estelionato, utilizando-se da empresa ‘Quality representações de Consórcios Ltda.’ para induzir e manter as vítimas em erro. 



    O denunciado DOUGLAS DE AQUINO ARAÚJO apresentava-se como representante/corretor da referida empresa, a qual fora criada pelo sócio proprietário EMERSON BRITO DA SILVA. 



    Assim, previamente ajustados, os denunciados ofereciam a venda supostas cartas de crédito contempladas de consórcio, para aquisição de veículos e imóveis, fornecendo numerações de cota e grupo verdadeiras, com o objetivo de induzir as vítimas em erro.



    Segundo consta dos autos, a vítima Marta da Silva Santos Brandolim estava interessada na aquisição de um imóvel e foi apresentada ao ora denunciado DOUGLAS, que ofereceu uma suposta carta de crédito no valor de R$190.000,00, a fim de viabilizar a compra do bem. 



    DOUGLAS informou que uma vez adquirida a carta de crédito, esta seria transferida para o nome Marta, permitindo que esta realizasse o resgate do valor respectivo (R$190.000,00), mediante o pagamento de parcelas mensais. 



    Contudo, se tratava de conversa enganosa, uma vez que os denunciados não representavam, de fato, nenhuma administradora de consórcio. 



    Assim, induzida em erro, a ofendida aceitou adquirir a suposta carta de crédito, ocasião em que formalizaram um contrato, no qual constava a empresa Quality como intermediadora da venda da cota contemplada. 



    Quando da celebração da avença, Marta sacou a quantia de R$6.000,00 em Agência Bancária situada em Jordanésia e realizou a entrega do montante diretamente ao denunciado DOUGLAS. 



    Ainda, realizou duas transferências bancárias, no montante de R$ 3.500,00, cada uma, em prol de conta bancária em nome da empresa Quality. 



    A vítima cobrou o denunciado por inúmeras vezes, mas não fora concretizada a transferência da suposta carta de crédito, tampouco a restituição do dos valores entregues. 



    A mesma fraude fora empregada contra a vítima Vandeci Santiago Bispo que, interessado na aquisição de um imóvel, negociou com os denunciados a compra de uma suposta carta de crédito contemplada, no valor de R$170.000,00. 



    DOUGLAS novamente informou que uma vez adquirida a carta de crédito, esta seria transferida para o nome de Vandeci, permitindo que ele realizasse o resgate do valor respectivo (R$ 170.000,00), mediante o pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 700,00.



    Assim, induzido em erro, o ofendido adquiriu a suposta carta de crédito, ocasião em que formalizaram um contrato, no qual constava a empresa Quality como intermediadora da venda da cota contemplada.



    Em 4/9/2017, Vandeci realizou o pagamento de R$ 14.550,00 aos denunciados, mediante transferência bancária realizada em prol da empresa Quality (fls.110). 



    Após a celebração do contrato, DOUGLAS pediu que a vítima ainda realizasse outro depósito, supostamente a título de ‘taxa de transferência de crédito’, no valor de R$2.040,00, o que fora concretizado mediante pagamento em dinheiro, diretamente ao referido denunciado. 



    Posteriormente, DOUGLAS pediu o pagamento de nova quantia, afirmando falsamente que se tratava de taxas exigidas pelo Banco. 



    A vítima, induzida e mantida em erro, realizou nova transferência bancária, em 21/11/2017 (fls. 109), em prol da empresa Quality, no valor de R$ 1.866,25. 



    DOUGLAS informou ao ofendido que a transferência seria concretizada em uma semana, o que não se efetivou. 



    Vandeci cobrou o denunciado por inúmeras vezes, inclusive o recibo dos pagamentos realizados, mas não obteve êxito. 



    Os denunciados não concretizaram a transferência da suposta carta de crédito, tampouco realizaram a restituição dos valores entregues. 



    Em 12 de setembro de 2017, DOUGLAS e EMERSON aplicaram o mesmo golpe contra a vítima Rodrigo Pereira do Carmo, o qual pretendia adquirir um imóvel. 



    Rodrigo Pereira do Carmo adquiriu uma suposta carta de crédito no valor de R$ 321.500,00, mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$ 30.200,00, que foi transferido para conta da empresa QUALITY, pertencente ao denunciado EMERSON.



    Contudo, os denunciados não realizaram a transferência da carta de crédito e a vítima não recebeu o valor prometido, não obstante as diversas cobranças realizadas em face de DOUGLAS. 



    Rodrigo ainda se dirigiu até o local onde seria a sede da empresa Quality, no município de Osasco, mas constatou que a sala alugada já havia sido entregue pelo locatário. 



    Em 5 de outubro de 2017, os denunciados aplicaram o mesmo golpe contra a vítima Andreia de Sousa Nascimento. 



    DOUGLAS apresentou-se como corretor da empresa Quality Representações de Consórcios Ltda. e ofereceu à ofendida uma carta de crédito contemplada, mediante a entrega de um veículo de propriedade de Andreia em dação em pagamento. 



    Novamente, com o objetivo de induzir e manter a vítima em erro, DOUGLAS forneceu o número de cota e grupo verdadeiros, embora não tivesse autorização e poder para negociá-los. 



    No dia 5 de outubro de 2017, Andreia celebrou contrato de aquisição da suposta carta de crédito, o qual fora assinado pelo denunciado EMERSON, na condição de representante da empresa Quality Representações de Consórcios Ltda. 



    Na ocasião, a vítima entregou ao denunciado DOUGLAS o documento único de transferência do veículo Fiat/Siena, placas ERL 6527, devidamente assinado, em pagamento da cota contemplada. 



    Contudo, nunca recebeu o valor da carta de crédito ou mesmo recuperou o veículo entregue em pagamento, não obstante as diversas cobranças realizadas perante os denunciados. 



    No dia 22 de setembro de 2017 (fls.44), a vítima Michele Lopes da Rocha, induzida e mantida em erro pelos denunciados, mediante o mesmo modus operandi, celebrou contrato de aquisição de suposta cota contemplada de consórcio, visando a aquisição de um imóvel. 



    A ofendida realizou o pagamento da quantia de R$ 10.575,00 em prol dos denunciados, mediante transferência bancária do valor de R$ 3.575,00 para conta da empresa Quality, em 16/10/2017; transferência de R$ 7.000,00, realizada em 26/10/2017, para a suposta proprietária da carta de crédito – Janaína Soriano – que na realidade era sogra de DOUGLAS. 



    Ainda, realizou o pagamento da quantia de R$ 5.325,00, em dinheiro, entregue diretamente para DOUGLAS (fls.15), em 27/11/2017, sob a falsa justificativa de que se trava de valor relativo ao ITBI. 



    DOUGLAS prometeu que o valor da carta de crédito seria liberado diretamente ao proprietário do imóvel que Michele pretendia adquirir, o que não se efetivou, não obstante os vários contatos realizados pela vítima” (fls. 46-51, e-doc. 9). 



    3. Em 25.10.2021, o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Cajamar/SP (Ação Penal n. 0000205-69.2018.8.26.0108) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente.



    O decreto prisional foi cumprido em 22.11.2021.



    4. Alegando decadência do direito de representação dos ofendidos, a defesa pleiteou o trancamento da ação penal, indeferido pelo juízo processante em 11.10.2022 (e-doc. 4).



    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 2250571-88.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual em 6.12.2022 (e-doc. 3). 



    6. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 791.617/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 15.12.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 6.3.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Nos termos do entendimento desta Corte Superior, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. Precedentes’ (AgRg no RHC n. 169.536/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022).



    2. ‘A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)’ (AgRg no RHC n. 168.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022).



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 16). 



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, “uma vez que, nos autos, tão somente há a confecção de boletim de ocorrência e, na mesma data da lavratura da ocorrência, os depoimentos das vítimas, que tão somente relatam a frustrada transação comercial a fim de resguardar seus direitos civis, sem qualquer mínima informação ou ainda manifestação acerca da representação” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o Boletim de Ocorrência fora lavrado na data de 29 de novembro de 2017, data em que também foram ouvidas as vítimas e, após, a Autoridade Policial determinou a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos. Neste momento restou devidamente comprovado que as vítimas tentavam, tão somente, resguardar seus direitos civis, em vista a transação comercial frustrada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que, após o início das investigações, “as vítimas sequer foram ouvidas novamente, refutando por completo a única argumentação apontada pelas instâncias ordinárias e pela Autoridade Coatora” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatizam que “tal regularização se faz necessária no caso em tela, ante a ausência absoluta de qualquer manifestação de vontade por parte das vítimas, não bastando, ao contrário do alegado pela Autoridade Coatora, a simples lavratura de boletim de ocorrência. Malgrado a prescindibilidade da formalização do ato de representação criminal, não se pode admitir que este seja interpretado de forma genérica” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, apesar de o fato “ter sido praticado no ano de 2017, como já dito anteriormente, nota-se que quando da entrada em vigor da Lei que alterou o Código Penal (Lei nº 13.964/2019), instituindo a condição de procedibilidade da ação no delito previsto no artigo 171, o feito ainda encontrava-se em fase de cumprimento de diligências requeridas pelo Órgão Ministerial, sequer tendo sido apresentada a inicial acusatória em desfavor do paciente” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Apontam que “não se pode admitir tal inobservância, uma vez que a inicial acusatória fora apresentada, aproximadamente, vinte e dois meses após a publicação da legislação em comento (15 de outubro de 2021), sem que qualquer diligência neste sentido fosse requerida ou realizada, sendo correto e necessário o requerimento de intimação das vítimas para a manifestação em questão” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Assinalam que “a colheita do depoimento da vítima na lavratura do boletim de ocorrência é procedimento previsto na norma legal, não se confundindo com a representação imposta no artigo 171, § 5º do Código Penal” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, mencionam julgados deste Supremo Tribunal. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante todo o exposto requer: 



    a) Digne este Colendo Superior Tribunal de Justiça, seja conhecida a impetração do presente Habeas Corpus, diante da flagrante ilegalidade invocada; 



    b) Seja concedida a medida liminar, reconhecendo o Constrangimento ilegal e o abuso de autoridade que o Paciente Douglas de Aquino Araújo vêm sofrendo e, por consequência, seja determinada a suspensão do feito até ulterior julgamento da presente impetração, substituindo-se a prisão provisória deste por outras medidas cautelares diversas. 



    c) Que se torne definitiva a liminar, reconhecendo-se a decadência (ante a ausência de representação das vítimas), a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade do paciente.



    d) Caso não seja este o entendimento desta Suprema Corte, seja declarada a nulidade do feito desde o recebimento da denúncia, determinando-se ao Juízo a intimação das vítimas para manifestar eventual interesse em representar criminalmente o paciente” (sic, fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    9. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato cinco vezes). Os crimes imputados teriam ocorrido entre 24.7.2017 e 16.10.2017.



    Em 29.11.2017, os ofendidos lavraram boletim de ocorrência e foram ouvidos pela autoridade policial.



    A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público estadual em 15.10.2021 e recebida pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Cajamar/SP em 25.10.2021.



    10. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal firmou entendimento de que o § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, desde que ainda não oferecida denúncia:



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 (‘PACOTE ANTICRIME’). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 



    2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’. 



    3. Inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 



    4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 



    5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem” (HC n. 187.341, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 180.421, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma firmou orientação de que esse dispositivo legal tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, ainda que já apresentada denúncia pelo Ministério Público. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 



    2. A expressão ‘lei penal’ contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 



    3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 



    4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 



    5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido ‘dá ampla, geral e irrestrita quitação’ ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. 



    8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade” (HC n. 180.421-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.12.2021).



    11. A Lei n. 13.964/2019 teve o início de sua vigência em 23.1.2020. No caso, a denúncia foi apresentada em 15.10.2021, aplicando-se ao caso o disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, conforme entendimento de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal.



    Dispõe-se no § 5º do art. 171 do Código Penal:



    “Estelionato



    Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (…)



      § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:



      I - a Administração Pública, direta ou indireta;



      II - criança ou adolescente;



      III - pessoa com deficiência mental; ou



      IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz”.



    12. Na espécie, consta dos autos que os ofendidos manifestaram interesse na persecução penal antes mesmo da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, lavrando boletim de ocorrência em 29.11.2017 (fls. 3-4, 
e-doc. 5). É de se anotar que todos os ofendidos prestaram depoimento, na condição de vítimas, nas audiências de instrução e julgamento realizadas em 29.11.2022 e 27.2.2023, a reafirmar o interesse na persecução penal (fls. 12-15, e-doc. 14 e fls. 48-50, e-doc. 15). 



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade, sendo inequívoca manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 221.236-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.209-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA EFETUADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 206.126-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.231-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    Presente nos autos inequívoca manifestação de vontade dos ofendidos quanto ao interesse na persecução penal, formulada antes do início de vigência da Lei n. 13.964/2019, descabido cogitar-se de decadência do direito de representação. Confira-se trecho do acórdão impugnado, em harmonia com essa orientação:



    “A despeito das razões recursais, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O voto condutor do acórdão prolatado na origem foi lavrado nos seguintes termos: 



    ‘A vítima que se desloca ao distrito policial e solicita a lavratura de Boletim de Ocorrências demonstra, inequivocamente, seu propósito de ver apurado o fato penal e punido seu autor. 



    A representação, como condição de procedibilidade da ação penal, de há muito não ostenta forma ou figura de juízo, sendo dispensável qualquer formalidade, bastando o propósito da vítima de ver apurado o fato penal e punido seu autor. 



    Se a vítima quisesse apenas ressarcimento pelo prejuízo, procuraria o Juizado Cível ou um Advogado para lhe patrocinar a causa de conteúdo patrimonial. 



    Nesse cenário, não há, com o devido respeito, razão alguma para trancamento’ (fl. 20). 



    O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, pois a representação da vítima não exige formalidade específica, sendo suficiente a lavratura de Boletim de Ocorrência, como ocorreu no caso. (…)



    Acrescenta-se que o julgado do Pretório Excelso que seria favorável à tese da defesa foi julgado pela Segunda Turma, ou seja, sem o julgamento pelo Plenário, que não se sabe se irá corroborar ou discordar desta tese”.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora